Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO. LIAME SUBJETIVO. EVIDENCIADO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANTIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, por meio de robusto conjunto probatório, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas.
3. Não há participação de menor importância na prática do delito de furto qualificado, quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, no ato de subtração da res furtiva, hipótese dos autos.
4. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística (art. 29), segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente, na medida de sua culpabilidade.
5. A jurisprudência considera razoável e proporcional, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 da pena-base fixada na primeira etapa para cada agravante. 5.1. Havendo erro material no cálculo da pena em prejuízo do réu, impõe-se sua correção.
6. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda o patamar de 4 anos, impõe-se a manutenção do regime de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.